Tribunal: TJDFT
Processo: 0008127-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008127-25.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ALESSANDRO RODRIGO CIRILO DE FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA NO IMÓVEL. NULIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AUMENTO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. SEGUNDA ETAPA. REINCIDÊNCIA. 1. A conduta ‘ter em depósito’ substância entorpecente de uso proscrito configura crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo-se a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência, ainda que dentro de casa. 2. O depoimento, em juízo, dos policiais, corroborado pelas demais provas produzidas nos autos, são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas. 3.O fato de tratar-se do grande quantidade de entorpecente cocaína e crack permite o recrudescimento da pena na etapa inicial da dosimetria, todavia, “a natureza e a quantidade da droga” têm que ser tratadas como circunstância única, não se admitindo, para efeito, de exasperação da pena-base, a separação desses vetores, sob pena de incremento em duplicidade. 4. Conforme estabelece o art. 243 da Constituição Federal, deve ser confiscado "todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins" 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 42, da Lei 11.343/2006, defendendo a viabilidade de desmembramento dos vetores relativos à natureza e à quantidade da droga, com o fim de ocasionar duas negativações na primeira fase da dosimetria da pena, sem que isso implique em bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto a conclusão colegiada, no sentido de que “não se admite, para efeito, de exasperação da pena-base, a separação dos vetores “natureza e quantidade” da droga, sob pena de incremento em duplicidade” (ID 17650983 - Pág. 8), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO. QUANTIDADE DE DROGA. PENA-BASE. MINORANTE. DUPLA VALORAÇÃO. BIS IN IDEM CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser reconsiderado o decisum que não conheceu do agravo. 2. É vedada a utilização da quantidade/natureza da droga, concomitantemente, na primeira e terceira fases da dosimetria, sob pena de bis in idem. 3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, fixando a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 166 dias-multa, substituída a reclusão por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da execução. (AgRg no AREsp 1634994/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 5/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029